Tribunal: STF
Processo: RHC 59104
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-25
Data de publicação: 1981-09-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". "TROTTOIR". PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA
PRATICA-LO.
NÃO HÁ DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO A PRATICA DE
"TROTTOIR", A QUAL E CONTRARIA AOS BONS COSTUMES, OFENSIVA DA
MORALIDADE PÚBLICA E FONTE DE CONSTRANGIMENTO PARA TRANSEUNTES E
RESIDENTES.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.